Tribunal: TJES
Processo: 0013777-21.1999.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Nota Promissória
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013777-21.1999.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARK GULLIVER DO BRASIL EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA e outros

APELADO: SANTA LUZIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S. A. - EM LIQUIDACAO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO CONFIGURADA. NULIDADE DO TÍTULO. CLÁUSULAS ABUSIVAS. NÃO RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“admite-se a mitigação da teoria finalista quando, embora o adquirente não seja destinatário final do serviço, esteja evidenciada sua vulnerabilidade técnica, jurídica ou fática em face do fornecedor”
(AREsp n. 2.294.294/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 23/5/2025).

2.
O contrato objeto da execução é paritário e não está configurada a relação de consumo, sobretudo considerando que os apelantes não são destinatários finais do serviço e não encontram-se em situação de comprovada vulnerabilidade.

3. “O
preenchimento posterior de nota promissória, assinada em branco, pelo emitente não induz nulidade do título, salvo prova de abuso ou má-fé de credor”
(TJMG. Apelação Cível 1.0000.24.504314-6/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/05/2025, publicação da súmula em 29/05/2025).

4.

O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que
“as dívidas fixadas em moeda estrangeira deverão, no ato de quitação, ser convertidas para a moeda nacional, com base na cotação da data da contratação, e, a partir daí, atualizadas com base em índice oficial de correção monetária”
(AgInt no AREsp n. 2.535.144/MA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 9/10/2024).

5. Não foi comprovada a ilegalidade dos encargos contratuais, diante da ausência de demonstrativo do débito ou perícia técnica contábil, não se desincumbindo do ônus

que lhes incumbia conforme art. 373 do CPC.

6. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 18 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0013777-21.1999.8.08.0024

Apelante:

Mark Gulliver do Brasil Exportação e Importação LTDA. e outro

Apelada:

Santa Luzia Empreendimentos Imobiliários S.A

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença (fls. 294 a 297, integrada pelo Id. 5607996) proferida pelo Juiz de Direito da 5
a
Vara Cível de Vitória, nos autos dos embargos à execução movidos por Mark Gulliver do Brasil Exportação e Importação LTDA. e Irineu Mendes de Vasconcellos, que julgou improcedente o pedido autoral ao reconhecer a validade da execução e dos valores cobrados e condenou os apelantes em custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam que: (i) deve ser reconhecida a relação de consumo entre as partes, diante da vulnerabilidade dos apelantes; (ii) por conseguinte, deve ser aplicada a inversão do ônus da prova e a responsabilidade objetiva; (iii) deve ser reconhecida a nulidade do título assinado em branco e da pactuação em moeda estrangeira; (iv) o contrato objeto do processo foi firmado em 1994, antes da exceção à vedação da capitalização em periodicidade diversa da anual, motivo pelo qual deve ser reconhecida a onerosidade excessiva.

Contrarrazões no Id. 6058997, pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 08 de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Os apelantes buscam a reforma da sentença que julgou improcedente os embargos à execução, uma vez que não foram reconhecidas, em síntese, a relação de consumo e as nulidades suscitadas, quais sejam: (a) a assinatura do título em branco (nota promissória) e a pactuação em moeda estrangeira; (b) a abusividade das cláusulas e das taxas contratuais aplicadas.

Vislumbro dos autos que foi firmado contrato de câmbio entre as partes, ambas pessoas jurídicas, cujo serviço foi contratado como ferramenta à consecução dos negócios jurídicos dos apelantes, de modo que não são destinatários finais.

É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“admite-se a mitigação da teoria finalista quando, embora o adquirente não seja destinatário final do serviço, esteja evidenciada sua vulnerabilidade técnica, jurídica ou fática em face do fornecedor”
(AREsp n. 2.294.294/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 23/5/2025).

Em que pese as alegações dos apelantes, de que teriam “baixo capital social” e composição societária de “empresa familiar”, não constato quaisquer comprovantes da alegada vulnerabilidade técnica, jurídica ou fática. O contrato objeto da execução é paritário e não está configurada a relação de consumo, sobretudo considerando que os apelantes não são destinatários finais do serviço e não encontram-se em situação de comprovada vulnerabilidade. Inaplicável, por conseguinte, a inversão do ônus da prova.

Não há que se falar, ainda, em nulidade do título (nota promissória) devido à assinatura em branco, uma vez que
“em se tratando de nota promissória emitida sem alguns dos seus requisitos essenciais, é permitido ao portador de boa-fé do título preencher os espaços em branco”
(STJ, HC n. 11.079/GO, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 19/9/2000, DJ de 23/10/2000).

Não restou comprovado nos autos a má-fé do preenchimento do título pelo credor, de modo que os apelantes não se desincumbiram do ônus que lhes cabia (art. 373, I, do CPC), uma vez que limitaram-se a alegações genéricas de “ausência de capacidade técnica” para compreensão das cláusulas.

Nesse sentido,
“o preenchimento posterior de nota promissória, assinada em branco, pelo emitente não induz nulidade do título, salvo prova de abuso ou má-fé de credor”
(TJMG. Apelação Cível 1.0000.24.504314-6/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/05/2025, publicação da súmula em 29/05/2025).

No que se refere à pactuação em moeda estrangeira, não vislumbro óbice jurídico, desde que observado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“as dívidas fixadas em moeda estrangeira deverão, no ato de quitação, ser convertidas para a moeda nacional, com base na cotação da data da contratação, e, a partir daí, atualizadas com base em índice oficial de correção monetária”
(AgInt no AREsp n. 2.535.144/MA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 9/10/2024).

Em que pese os apelantes sustentem a abusividade das cláusulas fixadas no contrato, sobretudo ao indicar a possível presença de capitalização em periodicidade diversa da anual, não foram evidenciados elementos da “onerosidade excessiva” e da capitalização alegada.

Não cabe ao Tribunal revisar de ofício cláusulas previstas em contratos bancários, além que
“embora o contrato contenha as taxas de juros mensal simples e anual, tal não é suficiente para demonstrar a pactuação da capitalização mensal dos juros”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.419.539/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 28/4/2015, DJe de 7/5/2015).

Os apelantes não se desincumbiram do ônus que lhes cabia (art. 373, inciso I do CPC), limitando-se a alegar que há abusividade nas cláusulas do contrato, “onerosidade excessiva” e “excesso de execução”.

Vislumbro dos autos que não foram produzidas as provas pertinentes, sobretudo a perícia técnica contábil, que não ocorreu por ausência de pagamento dos honorários periciais (fl. 257). Embora exista a alegação de “excesso de execução”, não foi apresentado o demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, conforme exigido pelo artigo 917, § 3º do CPC.

Assim,
“a apelante não comprovou qualquer ilegalidade nos encargos cobrados, tampouco apresentou demonstrativos que infirmassem os valores apresentados pelo apelado, não se desincumbindo do ônus

que lhe incumbia conforme art. 373 do CPC”
(TJMG, Apelação Cível 1.0000.25.157759-9/001, Relator(a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/06/2025, publicação da súmula em 01/07/2025
).

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele nego provimento.
Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, em conformidade com o artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.